Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717525-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento n. 0702016-18.2017.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, determinou a suspensão do feito para aguardar a conclusão da prova pericial nos autos conexos (n. 0722408-08.2019.8.07.0001), em razão do risco de decisões conflitantes (ID 123570727, origem). Nas razões recursais (ID 35812503), sustenta a agravante, inicialmente, o cabimento do recurso, devendo ser mitigada a taxatividade do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois seria inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. Argumenta se tratar de ação de conhecimento interposta em face da apelada, no intuito de viabilizar o recebimento dos valores a que tem direito a título de “tarifas de embarque”, recolhidas e remetidas em favor da concessionária, de acordo com as normas expedidas pela ANAC. Narra ter sido realizada a prova técnica pericial, reconhecendo o valor devido de R$ 7.239.971,19, o que foi homologado pelo juízo de origem, em 05/04/2022. Contudo, quando já conclusos os autos para sentença, o magistrado a quo entendeu por suspender o curso processual, a fim de aguardar o julgamento do processo conexo. Assevera inexistir conexão entre as demandas, não havendo risco de decisões conflitantes. Ressalta que as ações possuem partes diversas e adotaram metodologias de cálculo diferentes, assim como analisaram períodos distintos. Cita que cada empresa aérea possui independência e autonomia na gestão de seus custos, o que modifica a forma como são escriturados, os prazos e os procedimentos adotados, de modo que a perícia técnica é feita de forma personalizada. Salienta a desnecessidade de julgamento conjunto. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso para possibilitar o prosseguimento do feito, com a consequente prolação da sentença. No mérito, a confirmação da medida. Preparo comprovado (ID 35812864). É o relatório. Decido. Inicialmente, urge esclarecer que, embora a matéria (conexão e suspensão do processo) não seja contemplada pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, resta evidente a inutilidade do questionamento em preliminar de apelação, permitindo-se a mitigação da taxatividade do mencionado dispositivo legal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou a suspensão do feito para aguardar a conclusão da prova pericial nos autos conexos (n. 0722408-08.2019.8.07.0001), em razão do risco de decisões conflitantes (ID 123570727, origem). Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos, observa-se que o processo n. 0722408-08.2019.8.07.0001 foi ajuizado pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da agravada, INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA S.A., possuindo, portanto, partes diversas do presente feito. No entanto, as demandas possuem causa de pedir idêntica, relativas ao direito ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela autora na cobrança das “tarifas de embarque”. Ademais, é cediço que o art. 55, § 3o, do CPC, permite o julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão entre eles. Assim, fica afastada a plausibilidade do pedido. Noutro giro, inexiste, na hipótese, risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, sobretudo porque já houve a juntada do laudo pericial nos autos n. 0722408-08/2019 (ID 117343358), aguardando, apenas a manifestação das partes. Nesse contexto, ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator